Tribunal: TJDFT
Processo: 0741684-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741684-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES FERREIRA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL. MUNIÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABITUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência para efetuar prisão em flagrante de crime permanente, sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática. 2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória vem lastreada em declarações firmes e harmônicas da testemunha policial, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal. 3. Passagens anteriores por atos infracionais análogos a crime de roubo, evasão, posse de munições de arma de fogo e tráfico de drogas são aptas a demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não teria havido motivação idônea para a entrada dos policiais na residência do recorrente. Sustenta que teria havido a violação do domicílio do recorrente, sem qualquer situação de flagrância. Afirma que o crime de tráfico não teria sido confirmado pelas diligências realizadas pelos policiais, que as denúncias anônimas não teriam sido ratificadas por outros meios de prova, nem que a proprietária da casa teria autorizado a entrada dos policiais; b) artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, asseverando que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, tendo em vista que os seus requisitos se encontram presentes. Afirma ausência de provas suficientes da suposta habitualidade delitiva; c) artigo 44 do CP, porquanto entende que faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e d) artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, verberando que todas as provas advindas da apreensão ilícita da droga não poderiam ser consideradas para embasar o decreto condenatório. Afirma que seria possível a redução da pena. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes” (RHC 136.992/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/11/2020). A corroborar: (REsp 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada ofensa ao artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, pois o entendimento esposado pelo órgão julgador está em consonância com o do STJ. A propósito: “A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. A negativa da incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possui lastro em circunstância concreta e idônea, tais como a quantidade de drogas com ele apreendida, o radio comunicador e as passagens por ato infracional correspondentes ao mesmo delito (e-STJ fl. 143), tudo isso a indicar que não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. Precedentes” (AgRg no HC n. 760.781/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/4/2023). A corroborar: HC 780.953/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/5/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 44 do CP, pois restou assentado no acórdão resistido: “O apelante não faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal (...), por não preencher os requisitos objetivos para a concessão das medidas” (ID 51309847). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece trânsito em relação à tese de redução da pena. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Da mesma forma, o especial não pode seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027